Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. INFORMAÇÕES SOBRE VISTO DE ENTRADA. RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EMBARQUE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nesse passo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, do CDC).
2. Segundo a Resolução n. 400/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil, cabe ao passageiro observar as exigências para a realização da viagem, como a obtenção do visto correto exigido pela legislação dos países de destino, escala e conexão, não sendo possível transferir tal ônus à companhia aérea, por ultrapassar os limites do contrato de transporte aéreo.
3. Constatada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3°, do CDC), não há de se falar em indenização por danos materiais, tampouco na configuração de dano moral, ante a ausência de conduta ilícita atribuída à ré, que agiu no estrito cumprimento do dever legal, ao negar o embarque de passageiro que não cumpriu os requisitos necessários à execução do contrato de transporte aéreo.
4. Recurso conhecido e desprovido.